Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Assistência jurídica gratuita. Recolhimento de custas processuais. Incompatibilidade com a hipossuficiência financeira. Indeferimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinação o preenchimento dos pressupostos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões De Decidir
3. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que pressupõe a carência de recursos para pagar as despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que indeferiu os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que pressupõe a carência de recursos para pagar as despesas processuais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869812, 07515571320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.